Tribunal: TJES
Processo: 5020835-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL TEMPESTIVO. INSUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS SOBRE O SALDO REMANESCENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de complementação de depósito judicial realizado pela executada, sob fundamento de que o pagamento ocorreu tempestivamente. A agravante sustenta que o valor depositado não contemplou a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, permanecendo saldo residual sujeito à incidência dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado dentro do prazo do art. 523 do CPC afasta a necessidade de atualização do débito até a data do efetivo pagamento; e (ii) estabelecer se a insuficiência quantitativa do depósito caracteriza pagamento parcial apto a ensejar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §§1º e 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cumprimento de obrigação pecuniária exige a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, não sendo suficiente o depósito do valor histórico constante da memória de cálculo anteriormente apresentada quando houver lapso temporal gerador de correção monetária e juros legais.

4.
O depósito judicial não extingue automaticamente a mora, que persiste até a efetiva satisfação integral da obrigação, nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema 677.

5.
A decisão agravada limita-se ao reconhecimento da tempestividade do pagamento, sem analisar a alegação específica de insuficiência quantitativa do depósito realizado.

6.
O pagamento tempestivo em valor inferior ao efetivamente devido caracteriza adimplemento parcial da obrigação e autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao saldo residual.

7.
O art. 523, §2º, do CPC determina a incidência da multa e dos honorários previstos no §1º sobre o saldo remanescente quando houver pagamento parcial no prazo legal.

8.
O reconhecimento da existência de saldo residual não implica má-fé processual da executada, constituindo mera consequência legal decorrente da insuficiência objetiva do valor depositado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1. O débito exequendo deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento, ainda que o depósito judicial tenha sido realizado tempestivamente.

2. O depósito judicial insuficiente caracteriza pagamento parcial da obrigação e não afasta a incidência dos consectários legais da mora sobre o saldo remanescente.

3. A multa e os honorários previstos no art. 523, §§1º e 2º, do CPC incidem sobre o saldo residual decorrente de depósito judicial realizado em valor inferior ao efetivamente devido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 677; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007769-38.2024.8.08.0000, Rel. Des. Convocado Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 17.03.2026; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.062602-8/002, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 10.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020835-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINERACAO ESPIRITO SANTO LTDA

AGRAVADO: BMC HYUNDAI S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL TEMPESTIVO. INSUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS SOBRE O SALDO REMANESCENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de complementação de depósito judicial realizado pela executada, sob fundamento de que o pagamento ocorreu tempestivamente. A agravante sustenta que o valor depositado não contemplou a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, permanecendo saldo residual sujeito à incidência dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado dentro do prazo do art. 523 do CPC afasta a necessidade de atualização do débito até a data do efetivo pagamento; e (ii) estabelecer se a insuficiência quantitativa do depósito caracteriza pagamento parcial apto a ensejar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §§1º e 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cumprimento de obrigação pecuniária exige a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, não sendo suficiente o depósito do valor histórico constante da memória de cálculo anteriormente apresentada quando houver lapso temporal gerador de correção monetária e juros legais.

4.
O depósito judicial não extingue automaticamente a mora, que persiste até a efetiva satisfação integral da obrigação, nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema 677.

5.
A decisão agravada limita-se ao reconhecimento da tempestividade do pagamento, sem analisar a alegação específica de insuficiência quantitativa do depósito realizado.

6.
O pagamento tempestivo em valor inferior ao efetivamente devido caracteriza adimplemento parcial da obrigação e autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao saldo residual.

7.
O art. 523, §2º, do CPC determina a incidência da multa e dos honorários previstos no §1º sobre o saldo remanescente quando houver pagamento parcial no prazo legal.

8.
O reconhecimento da existência de saldo residual não implica má-fé processual da executada, constituindo mera consequência legal decorrente da insuficiência objetiva do valor depositado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1. O débito exequendo deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento, ainda que o depósito judicial tenha sido realizado tempestivamente.

2. O depósito judicial insuficiente caracteriza pagamento parcial da obrigação e não afasta a incidência dos consectários legais da mora sobre o saldo remanescente.

3. A multa e os honorários previstos no art. 523, §§1º e 2º, do CPC incidem sobre o saldo residual decorrente de depósito judicial realizado em valor inferior ao efetivamente devido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 677; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007769-38.2024.8.08.0000, Rel. Des. Convocado Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 17.03.2026; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.062602-8/002, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 10.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para reformar a decisao agravada, reconhecendo que o deposito realizado pela agravada ocorreu de forma desatualizada, determinando a complementacao do debito remanescente, com incidencia da multa e honorarios previstos no art. 523, 1 e 2, do CPC, exclusivamente sobre o saldo residual apurado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MINERAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA
. contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de complementação do depósito judicial realizado pela executada, sob o fundamento de que o pagamento se deu de forma tempestiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, MINERAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA. ajuizou ação de resolução contratual cumulada com pedido indenizatório em face de BMC HYUNDAI S.A., aduzindo, em síntese, que adquiriu escavadeira Hyundai Robex R260 LC-9 que passou a apresentar diversos vícios prematuros de fabricação, ocasionando sucessivas paralisações do equipamento e prejuízos à atividade empresarial desenvolvida pela autora.

Ao final da demanda originária, foi reconhecida a existência de vício de fabricação do equipamento, sendo a requerida condenada à restituição do valor pago pelo bem, acrescido do pagamento de indenização por lucros cessantes.

Na fase de cumprimento de sentença, foi determinada a intimação da executada para pagamento do débito no valor de R$ 1.848.588,29 (um milhão, oitocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, embora o depósito judicial tenha sido realizado dentro do prazo legal previsto no art. 523 do CPC, a agravada deixou de atualizar o débito até a data do efetivo pagamento, efetuando depósito em valor inferior ao efetivamente devido, o que atrairia a incidência do disposto no art. 523, §2º, do CPC.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a controvérsia devolvida a esta instância recursal não reside na tempestividade do pagamento efetuado pela agravada, circunstância inclusive reconhecida pela própria agravante, mas sim na suficiência do montante depositado para integral satisfação da obrigação executada.

Nesse contexto, observo que a decisão agravada fundamentou o indeferimento do pedido de complementação do débito exclusivamente na conclusão de que o pagamento ocorreu dentro do prazo legal, sem, contudo, enfrentar especificamente a alegação de insuficiência quantitativa do depósito realizado.

Todavia, em se tratando de obrigação pecuniária, é cediço que
o débito deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento
, não sendo suficiente o simples depósito do valor histórico constante da memória de cálculo anteriormente apresentada, quando verificado lapso temporal apto a gerar atualização monetária e incidência de juros legais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 677, firmou orientação no sentido de que o depósito judicial não afasta, por si só, a incidência dos consectários legais da mora, os quais permanecem devidos até a efetiva satisfação da obrigação, extinguindo-se a mora apenas no limite da quantia efetivamente depositada.

No caso concreto, embora a agravada tenha realizado depósito tempestivo e em conformidade com o valor indicado na intimação judicial, verifica-se que o débito exequendo permaneceu sujeito à atualização até a data do efetivo pagamento, circunstância apta a gerar saldo residual remanescente, estimado pela exequente em R$ 19.670,60 (dezenove mil, seiscentos e setenta reais e sessenta centavos) em razão do lapso temporal entre a memória de cálculo e o desembolso.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de que o depósito judicial realizado antes do trânsito em julgado quitou integralmente o débito e afastou juros e correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões: (i) se o depósito caracteriza pagamento voluntário integral; (ii) se o saldo remanescente está sujeito a atualização e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 677 do STJ, só o depósito voluntário integral extingue a mora.

4. O depósito de R$ 51.883,19 foi parcial, não afastando encargos sobre o saldo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso parcialmente provido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007769-38.2024.8.08.0000. RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO. 2ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 17/03/2026).

De igual forma:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, §1º, DO CPC SOBRE SALDO REMANESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Efetuado o pagamento parcial no prazo legal, as penalidades do art. 523, §1º, do CPC incidem automaticamente sobre o saldo devedor remanescente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.062602-8/002, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2025, publicação da súmula em 10/12/2025).

Com efeito, o art. 523, §2º, do CPC dispõe expressamente que, efetuado o pagamento parcial no prazo legal, a multa e os honorários previstos no §1º incidirão sobre o saldo remanescente.

Assim, ainda que o pagamento tenha sido realizado tempestivamente, a insuficiência quantitativa do depósito caracteriza adimplemento parcial da obrigação, impondo o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao saldo residual apurado.

Ressalto, por oportuno, que o reconhecimento da existência de saldo remanescente não implica desconsideração da boa-fé processual da agravada, tampouco atribuição de comportamento protelatório à executada, tratando-se apenas de consequência legal decorrente da insuficiência objetiva do valor depositado para integral satisfação da obrigação executada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MINERAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, reconhecendo que o depósito realizado pela agravada ocorreu de forma desatualizada, determinando a complementação do débito remanescente, com incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §§1º e 2º, do CPC, exclusivamente sobre o saldo residual apurado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar